Tribunal: TJBA
Processo: 8023183-60.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023183-60.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS RAFAEL BATISTA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, INCLUSIVE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PALAVRA DA VÍTIMA E LESÕES CORPORAIS. CONCURSO DE CRIMES. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DISTINÇÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES NO ROUBO. MODUS OPERANDI AGRESSIVO QUE JUSTIFICA O QUANTUM EXASPERADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TESE VINCULANTE DO STF (TEMA 158). REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E QUANTUM DA PENA. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a r. sentença que condenou o Primeiro Apelante, CARLOS RAFAEL BATISTA OLIVEIRA, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I) e extorsão qualificada (artigo 158, §1º), ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal). II. Questão em discussão a. Se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância estrita das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e sem ratificação em juízo por meio de novo reconhecimento pessoal, é apto a sustentar o édito condenatório. b. Se a prova dos autos é suficiente para a condenação do Apelante ou se há insuficiência probatória, cabendo a absolvição. c. Se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, mesmo ante a ausência de apreensão e perícia do objeto. d. Se as majorantes aplicadas podem ser cumuladas e se a aplicação do aumento total em 2/3 e 1/3 para o roubo e de 1/2 para a extorsão é adequada. e. Se a conduta de exigir a senha do celular após a subtração dos bens configura crime autônomo de extorsão em concurso material com o roubo, ou se deve ser aplicada a consunção ou o concurso formal. f. Se a dosimetria merece reparos, especialmente quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa abaixo do mínimo legal e quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir a. Da Preliminar de Nulidade do Reconhecimento Pessoal: O Tema Repetitivo 1258/STJ: as regras do art. 226 do CPP são obrigatórias, mas a condenação pode se apoiar em provas independentes; no caso concreto, a condenação baseia-se na palavra firme da Vítima, nos depoimentos dos investigadores de polícia, e na prova objetiva decorrente das imagens de câmeras de segurança e registros de compras efetuadas com o cartão subtraído, que localizou o Apelante nas imediações e com as vestimentas descritas no tempo e local da utilização do cartão, afastando, por conseguinte, a mácula de prova ilícita por derivação. b. Do Mérito da Condenação e da Autoria: A materialidade delitiva e a autoria restaram inequivocamente comprovadas pelo robusto conjunto fático-probatório, sendo a narrativa coerente e segura da Vítima, aliada aos depoimentos dos policiais em juízo (submetidos ao contraditório), às imagens de câmeras de segurança que flagraram o Apelante utilizando o cartão da Vítima logo após o crime, e à sua prisão em flagrante com as mesmas vestimentas, elementos que tornam inconteste a participação do Apelante em coautoria nos delitos de roubo e extorsão. c. Da Manutenção da Majorante do Emprego de Arma de Fogo: A ausência de apreensão e perícia da arma não impede a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando a prova oral for suficiente para demonstrar o emprego e potencial lesivo do artefato, haja vista que a Vítima descreveu o revólver calibre .38 e as lesões por coronhada, elementos que conferem certeza ao emprego da arma de fogo e à potencialidade intimidatória, configurando o elemento objetivo e subjetivo que justifica a majoração. d. Da Aplicação Cumulativa das Majorantes e Adequação do Quantum: O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação cumulativa das majorantes, sendo a fundamentação concreta do juízo de primeiro grau suficiente para manter as frações aplicadas no roubo (2/3 de arma de fogo e 1/3 de concurso de pessoas) e na extorsão (1/2), justificadas pela extrema gravidade do modus operandi, notadamente a pluralidade de agentes (quatro envolvidos) e o emprego de violência real na fase de execução. e. Do Concurso Material entre Roubo e Extorsão: A exigência da senha do celular, mediante violência e grave ameaça, após a subtração dos bens da Vítima, configurou desígnio autônomo, distinta do roubo consumado, caracterizando, portanto, o crime de extorsão qualificada em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal. f. Da Dosimetria e Regime: A atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), quando a pena-base já está fixada no mínimo legal, não autoriza a redução da reprimenda aquém desse patamar, em estrita observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158); por fim, o regime inicial fechado justifica-se ante o quantum da pena aplicada (superior a 8 anos de reclusão), nos termos do artigo 33, §2º, alínea 'a', do Código Penal, e pela gravidade concreta dos delitos. IV. Dispositivo e tese Conhecer do recurso de apelação e a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. É válida a condenação, em crime patrimonial, baseada na palavra firme da Vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, imagens de segurança e demais elementos de convicção produzidos em juízo, afastando-se a alegação de insuficiência probatória e a arguição de nulidade do reconhecimento policial. 2. A majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pode ser comprovada por outros meios de prova, além da apreensão e perícia, quando a palavra da Vítima e o modus operandi violento (lesões por coronhada) atestam o uso e a potencialidade intimidatória do artefato. 3. Configura concurso material entre roubo e extorsão a conduta de, após a subtração dos bens da Vítima, exigir-lhe, mediante violência e grave ameaça, a entrega da senha do seu aparelho celular para a realização de transferências e compras, configurando desígnios autônomos. 4. A incidência de atenuante não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8023183-60.2024.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, CARLOS RAFAEL BATISTA OLIVEIRA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão eletrônica de julgamento, em JULGAR PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, modificando a pena de ofício, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR